Tribunal: STF
Processo: AI 752211
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1º-F DA LEI. 9.494/1997, NA REDAÇÃO DADA PELA MP 2.180-35/2001. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. APLICABILIDADE IMEDIATA AOS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO. PRECEDENTES.



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 842.063 RG, rel. Min. MINISTRO PRESIDENTE, DJe de 02/09/2011, tema 435, sob o regime do art. 543-B do CPC (repercussão geral), reafirmou o entendimento de que não viola a Constituição a aplicação imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação dada pela MP 2.180-35/01, aos processos em tramitação.



    2. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.